Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709556-72.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA PAIXAO, JOSE CASSIO SILVA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O v. acórdão de ID: 29337020 transitou em julgado em 13/10/2021, conforme certidão de ID: 29956367. Os atestados médicos de ID: 29982871 foram juntados aos autos após o transcurso do prazo recursal, é dizer, em 18/10/2021. Com efeito, operou-se a preclusão. Nesse quadro, indefiro o pedido de restituição de prazo de ID: 29982871, formulado pela defesa técnica de RODRIGO FERREIRA DA PAIXÃO. Baixem os autos à origem. Brasília, 19 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador